Tribunal: TJES
Processo: 5004251-32.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004251-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: GILLIANE ALVES CORREA BRAVIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO REPENTINO DE SHOW. FORTUITO INTERNO. REEMBOLSO DO INGRESSO E DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE ATÉ O EVENTO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que adquiriu ingresso para o show da cantora Taylor Swift, arcando com despesas relacionadas a passagens aéreas para o Rio de Janeiro, hospedagem e transporte até o local do evento. Aduz que, após aguardar horas em filas e passar mal dentro do estádio, foi surpreendida com a notícia do cancelamento do evento, em momento próximo ao horário marcado para o início da apresentação. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00.

3. Em recurso inominado, a requerida pleiteia pela reforma do julgado, para negar provimento aos pedidos autorais. A requerente, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A responsabilização civil objetiva do fornecedor de produtos e serviços é inerente a relação de consumo, conforme as disposições dos art. 12 e 14 do CDC, a ela sendo adstritos todos os membros da cadeia de fornecimento. Assim, o fornecedor responde pela reparação de eventuais danos independentemente de culpa, a não ser que comprove que os danos foram provocados exclusivamente pelo consumidor ou por terceiro, ou que inexistiu qualquer defeito.

6. Embora a ré alegue que o cancelamento do evento se deu em razão de condições climáticas adversas e inesperadas, é fato notório e amplamente noticiado que a cidade do Rio de Janeiro atravessava período de intenso calor desde dias antes do evento. Ademais, a requerida tem acesso a dados estatísticos e históricos, para além de serviços de previsão do tempo, não podendo alegar que foi “surpreendida” por calor extremo na data do evento, estando tais ocorrências no campo do risco da atividade desenvolvida e por isso, incapazes de romper o nexo causal.

7. Ainda, conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional, e demonstrado nos autos pela autora, as condições climáticas na cidade do Rio de Janeiro-RJ não foram, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas.

8. A conduta da ré é agravada pelas más escolhas tomadas na condução do adiamento do evento. O tratamento a que a autora foi submetida mostrou-se desrespeitoso, pois o adiamento somente foi noticiado após a submissão da requerente a toda sorte de dissabores: espera demasiada em filas, sensação de calor, mau atendimento quando precisou de cuidados médicos, sonegação de água potável gratuita.

9. Assim, é evidente a frustração causada pela legítima expectativa criada pela ré na realização do show, além do desgaste e sofrimento decorrentes das situações já narradas, fatos estes ensejadores de danos morais indenizáveis. Verificada a ocorrência dos danos morais, tem-se o valor da indenização arbitrada não merece redução, visto que se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)